Tribunal: TJSP
Processo: 1004203-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COISA JULGADA – Limite – Imunidade tributária reconhecida no acórdão transitado em julgado, sem ressalvas, que é absoluta e irrestrita, alcançando todo o período a ele anterior e até que haja comprovada alteração na situação que deu origem ao reconhecimento da benesse constitucional – Procedência do pedido inicial – Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.